Tribunal: STF
Processo: HC 216421
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE NA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não se presta o habeas corpus ao reexame de fatos e proas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental desprovido.